Tribunal: TJES
Processo: 5017345-55.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017345-55.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IVANILDO PEREIRA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARILÂNDIA/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, caput, e 211, do Código Penal, com prisão temporária posteriormente convertida em preventiva em decisão proferida em 07/06/2024. Alega-se a inépcia da denúncia, ausência de justa causa, excesso de prazo e inexistência dos requisitos para a prisão preventiva. Requer-se o trancamento da ação penal em relação ao crime de homicídio ou, alternativamente, a revogação da prisão cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão:
(i) se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta;
(ii) se há ausência de justa causa em razão da falta de prova da materialidade do crime de homicídio;
(iii) se há excesso de prazo no oferecimento da denúncia e na instrução processual;
(iv) se estão ausentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O trancamento da ação penal em
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando há manifesta atipicidade da conduta, ausência de indícios de autoria, prova da materialidade ou extinção da punibilidade. No caso concreto, a denúncia atende os requisitos formais do art. 41 do CPP, descrevendo os fatos com a devida individualização da conduta, indícios mínimos de autoria e materialidade. A alegação de ausência de justa causa não prospera, uma vez que laudos periciais indicaram sinais de violência no corpo da vítima e estado avançado de decomposição. Há registros de mensagens que vinculam a vítima ao paciente, além de vídeos e confissão do acusado quanto à ocultação do cadáver. Esses elementos configuram, ao menos em tese, indícios suficientes de autoria e materialidade. A alegação de excesso de prazo no oferecimento da denúncia está superada, pois a denúncia foi oferecida em 11/07/2024 e recebida em 06/08/2024, em conformidade com o art. 46 do CPP e entendimento jurisprudencial. Quanto ao alegado excesso de prazo na instrução processual, verifica-se que o andamento processual segue de forma regular, considerando a complexidade da causa, a pluralidade de réus e a necessidade de produção de provas periciais. A audiência de instrução e julgamento já foi designada, afastando-se a alegação de desídia judicial. A prisão preventiva encontra-se fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, destacando-se a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na ocultação do cadáver em cova rasa e na suspeita de homicídio qualificado. A medida se justifica pela garantia da ordem pública e pela aplicação da lei penal, especialmente diante da fuga do paciente, o que denota risco de evasão. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e constatado o
periculum libertatis
. A gravidade concreta da conduta afasta, ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, arts. 121 e 211; Código de Processo Penal, arts. 41, 46, 312, 313, I, 319 e 316, parágrafo único; Constituição Federal, art. 93, IX
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 695.368/GO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022. STJ, AgRg no HC nº 868.544/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/02/2024, DJe 26/02/2024. STJ, RHC nº 189.498/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe 28/10/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5017345-55.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IVANILDO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARILÂNDIA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de o
rdem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ivanildo Pereira da Silva
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo da Vara
Única da Comarca de Marilândia
,
nos
A
utos

nº 5000454-52.2024.8.08.0066.

Conforme se depreende da inicial, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121,
caput,
e 211, ambos do Código Penal,
tendo sido decretada a sua prisão temporária e, posteriormente, a sua prisão preventiva, em decisão proferida em 07 de junho de 2024.

O impetrante narra que o paciente não seria o autor do crime de homicídio, apenas do crime de ocultação de cadáver. Nesse particular, o impetrante enumera os depoimentos colhidos na esfera policial, bem como as provas periciais produzidas, aduzindo que não existem provas de que o paciente teria praticado o crime de homicídio.

Nessa medida, suscita:
i)
a inépcia da denúncia, uma vez que não teria sido individualizada a conduta do paciente;
ii)
e a ausência de justa causa, por ausência de materialidade quanto ao crime de homicídio, eis que não há prova nos autos quanto à causa da morte da vítima.

Salienta, outrossim, que a prisão preventiva do paciente seria ilegal, argumentando que:
i)
o Ministério Público teria extrapolado o prazo para o oferecimento da denúncia (
ex vi
do art. 46, do CPP);
ii)
haveria excesso de prazo na constrição cautelar, eis que já ultrapassado o prazo para a conclusão da instrução criminal; e
iii)
tampouco teria sido observado o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Argumenta, ainda, que não foram preenchidos os requisitos da prisão preventiva, eis que, além da ausência de prova quanto à materialidade do crime de homicídio, o paciente não representa risco à ordem pública, por ser tecnicamente primário, ter ocupação lícita e residência fixa.

Diante desse contexto, requer,
liminarmente,
o trancamento da ação penal em relação ao crime de homicídio, tendo em vista a inépcia da denúncia,
ou, ainda, a ausência de
justa causa.
Ainda em sede liminar, pugna pela
revogação ad prisão preventiva do paciente. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar a seu tempo concedida.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
11241624
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...]
No caso concreto, em análise perfunctória, própria deste momento processual, entendo que não merece acolhida o pedido liminar, de acordo com as razões a seguir.

Conforme relatado, pret
ende
o
impetrante o
trancamento da ação penal
, em razão da suposta inépcia da denúncia e da suposta ausência de justa causa para a deflagração da ação penal.

Sobre o tema, cabe ressaltar que o trancamento da ação penal e/ou inquérito policial, em sede de
habeas corpus
,
constitui medida excepcional, que só deve ser aplicada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria, ou de prova sobre a materialidade do delito. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º, II, C/C O ART. 12, I, AMBOS DA LEI N. 8.137/1990. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE A DENÚNCIA NÃO DESCREVE NA TOTALIDADE AS CIRCUNSTÂNCIAS DELITUOSAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito. 2. A angusta via do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como, por exemplo, firmar a inépcia da denúncia, por ausência de descrição de todas as circunstâncias criminosas, sejam examinadas a contento, porquanto ação de manejo rápido.
3. A inicial acusatória demonstra a materialidade e indícios suficientes da autoria, destacando que o recorrente deixou de recolher o ICMS referente à omissão de receita tributável. Dessa forma, há que ser reconhecida a justa causa para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e seu recebimento pela autoridade Judiciária. 4. O Tribunal de origem reconheceu a higidez da acusação. O princípio constitucional do devido processo legal substancial exige que o processo tenha um desfecho qualitativo, desbordando na condenação ou absolvição dos acusados, não podendo ser encerrado de maneira imotivada e prematura. Precedentes. 5. A análise acerca dos elementos probatórios que circundam a conduta do agravante e suas consequências deve ser feita pelas instâncias ordinárias, em cognição vertical e exauriente. Ademais, o magistrado deve se valer da pletora probatória contida nos autos para, dentro de uma livre apreciação das provas, chegar a uma conclusão qualitativa. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 162.800/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Considerado isso, a despeito dos argumentos esposados na inicial e após acurada análise dos fundamentos da impetração e de toda a documentação carreada aos autos, especialmente da denúncia, entendo que não há que se falar em constrangimento ilegal que resulte no trancamento da ação penal em questão, na medida em que ressoam evidentes os indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas quanto ao crime de homicídio.

Sob essa perspectiva, é cediço que a denúncia deve ser recebida quando:
i)
atendido seu aspecto formal (artigo 41, c/c o artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual;
ii)
atendidas as condições para o exercício da ação penal (artigo 395, II, do CPP);
iii)
e a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP).

In casu
, como se vê, a denúncia descreveu fato típico, antijurídico e culpável, delimitou as suas circunstâncias, qualificou os acusados, trouxe a devida classificação dos crimes e o rol de testemunhas, o que viabiliza o exercício da ampla defesa e do contraditório. Confira-se:

“Noticiam os autos do inquérito policial e Boletim Unificado nº 54237811 que serve de base à presente denúncia que, no dia 09/04/2024, por volta das 03h horas da manhã, na Comunidade de São Pedro, zona rural de Marilândia/ES, IVANILDO PEREIRA DA SILVA, externando evidente intenção homicida, matou a jovem THAMIRYS ALEXANDRA VIRGULINO PASCOAL, por motivo fútil e por fim, com auxílio de BRUNO DA CONCEIÇÃO, ocultaram o corpo da vítima em um local de mata fechada e de difícil acesso.

Consta dos autos que os Policiais Militares foram solicitados pela senhora Josiane Maria Virgulino, na unidade militar de Marilândia/ES, informando que sua filha de nome THAMIRYS ALEXANDRA VIRGULINO PASCOAL, ora vítima, foi dormir na casa de uma amiga de nome Yasmim Bermoch, em uma rua conhecida por “Rua da Lama”, na noite do dia 08/04/2024 e que não havia retornado para sua casa. A genitora disse ainda que procurou por Yasmim, onde esta informou que elas saíram na data de 08/04/2024, e, por volta das 3 horas da manhã THAMIRYS ALEXANDRA disse que iria sair com uma pessoa de nome IVANILDO PEREIRA DA SILVA, vulgo “COIOTE” ou “IVAN”. A genitora informou aos militares que durante o dia todo tentou contato com a filha, mandando mensagem e ligando, mas não conseguiu contato com Thamirys.

Conforme apurado durante as investigações, foram obtidas imagens de THAMIRYS ALEXANDRA saindo do carro do denunciado IVANILDO e entrando na casa dele no dia do seu desaparecimento, por volta das 02h57min da madrugada do dia 09/04/2024, na comunidade de São Pedro, zona rural de Marilândia. As imagens também mostram que por volta das 04:15h IVANILDO saiu de dentro do beco que dá acesso a sua casa com seu carro e seguiu sentido a comunidade de Alto Patrão-Mór, direção onde o corpo da vítima foi encontrado. Sublinha-se ainda que o denunciado deixou o carro estacionado nas margens da rua quando chegou com a vítima, logo depois, o veículo foi flagrado saindo de dentro do beco e seguindo sentido ao lugar em que THAMIRYS ALEXANDRA foi encontrada enterrada pelos denunciados.

Nas imagens dos vídeos acostados aos IDs 44363038 / 44363040, verifica-se que THAMIRYS ALEXANDRA chega na companhia de IVANILDO as 02h57min, sem demonstrar alterações no seu caminhar, provando que ela estava em perfeito estado de lucidez e saúde física. É possível aferir que IVANILDO permanece em sua casa na companhia da vítima pouco menos que uma hora e dezoito minutos, após, sai da sua residência e segue rumo a comunidade de Patrão-Mor à ocultar o corpo de THAMIRYS ALEXANDRA.

A testemunha YASMIN BERMOCH, informou em sede policial que é amiga de THAMIRYS ALEXANDRA VIRGULINO PASCOAL. Que na noite do dia 08/04/2024, por volta das 21 horas e 23 minutos, THAMIRYS e PAULO QUADROS, passaram na residência da declarante e foram para a casa de PAULO onde ficaram conversando e bebendo até a madrugada do dia 09/04/2024. Que essa casa fica no Conjunto Habitacional Honório Passamani, Marilândia/ES.

Informou YASMIN BERMOCH que por volta das 03 horas do dia 09/04/2024, THAMIRYS disse para a declarante que iria sair com IVANILDO PEREIRA DA SILVA, vulgo "Ivan". Que THAMIRYS informou isso através de mensagem via WhatsApp pelo nº. (28) 99902-0666. Que no momento dessa mensagem tanto YASMIN quanto THAMIRYS estavam na casa de PAULO QUADROS, tendo THAMIRYS optado por falar isso por mensagem para que somente YASMIN, e não PAULO, soubesse da intenção de ela sair de lá com IVANILDO.

YASMIN BERMOCH, disse que poucos minutos após a citada mensagem THAMIRYS saiu da casa de PAULO para se encontrar com IVANILDO no centro de Marilândia. Que passado um tempo, THAMIRYS, mandou mensagem informando que estava na casa de IVANILDO. Mensagens que estão comprovadas aos prints da conversa juntada nestes autos aos IDs 44361160 e 44361161.

YASMIN informou que por volta das 05 horas mandou mensagem para THAMIRYS e ela não respondeu mais, desde então a declarante não teve mais notícias de THAMIRYS pois esta não respondeu mais a qualquer mensagem da declarante. Que, THAMIRYS, costumava conversar muito com IVANILDO e que a declarante teve conhecimento de que THAMIRYS teria saído com ele “para ter relação sexual na madrugada do dia 09/04/2024”.

[...]

Disse que THAMIRYS chegou a comentar com algumas pessoas que estava devendo muito dinheiro a IVANILDO, tendo em vista que ela comprava "maconha, cocaína" e demais drogas ilícitas com ele.

Das testemunhas ouvidas na delegacia de polícia, foram unanimes em dizer que THAMIRYS ALEXANDRA VIRGULINO PASCOAL, teria se encontrado com IVANILDO PEREIRA DA SILVA, naquela noite, e depois disso, nunca mais foi vista.

[...]

Após ser detido, IVANILDO disse na esfera policial que iria “esclarecer a verdade sobre os fatos.

[...]

Em um novo depoimento, o denunciado IVANILDO disse que encontrou com THAMIRYS “por acaso quando já estava indo embora”. Ao avistar THAMIRYS parou seu carro e perguntou para onde ela estava indo, sendo respondido que ela estava indo para a casa da mãe dela. O denunciado disse que nesse momento ofereceu carona para a vítima até a casa da mãe, e, dentro do seu carro, THAMIRYS “colocou pó para ela e para o interrogado cheirarem” e assim, também cheirou um pouco de cocaína que TAMIRYS lhe ofereceu. Após, resolveram ir até a residência do indiciado uma vez que havia sobrado ainda um pouco de cocaína e antes de chegarem em sua casa na comunidade de São Pedro, consumiram o restante da droga.

[...]

IVANILDO disse que mesmo assim resolveram subir até a casa sua casa para beberem duas latas de cerveja que estavam na geladeira. Após parar o carro, ambos foram subir as escadas de acesso ao apartamento dele e antes de subir as escadas, TAMIRYS entrou e se “abaixou”. Naquele instante, o denunciado achou que ela estava pegando algo que havia caído no chão, porém, ao observar melhor iluminou com o telefone e verificou que ela estava passando mal, momento em que o interrogado “virou de lado” THAMIRYS, “tentou reanimá-la, mas, sem sucesso”. IVANILDO disse que nem mesmo ele chegou a subir até seu apartamento, sendo que em todo o tempo THAMIRYS permaneceu caída no térreo antes de começar a subir as escadas.

Foi questionado na delegacia por qual a razão não socorreu THAMIRYS, IVANILDO respondeu que “ficou doido” e “só sabia chorar”.

Perguntado por que não gritou por socorro uma vez que existem vários vizinhos próximos, IVANILDO respondeu que “não pensou em nada”, “só chorar e a mente voando”. Perguntado por que não levou TAMIRYS até o P.A. de Marilândia, IVANILDO disse que TAMIRYS não estava mais respirando e por isso “enlouqueceu e resolveu colocar TAMIRYS no banco de trás do seu carro e a deixou às margens da rodovia ES 356 próximo a uma casa abandonada”.

[...]

IVANILDO disse que BRUNO veio buscá-lo “depois da saída da rua”, quando entrou no carro de BRUNO, disse a ele o que havia acontecido e pediu que o ajudasse a enterrar o corpo de THAMIRYS, tendo ele aceitado ajudar o interrogado. Dali seguiram até o local onde estava THAMIRYS, na casa abandonada e ambos pegaram ela colocaram no porta-malas do carro de BRUNO, um Fiat Palio de cor cinza, sendo que havia um saco “normal” de plástico no porta-malas e o corpo foi colocado por cima. Em seguida foram até o local da cova.

Foi perguntado o que IVANILDO fez com as ferramentas, com os pertences de THAMIRYS e com o saco plástico que estava no porta-malas, disse IVANILDO que as ferramentas foram deixadas próximo ao local da cova juntamente com o saco. A bolsa de THAMIRYS ficou no local onde o corpo dela havia sido dispensado logo após a morte. Disse que era uma bolsa bege. Em seguida negou ter destruído o telefone de THAMIRYS, bem como, negou ter colocado fogo no saco plástico quando chegou na casa de BRUNO.

Importante sublinhar que a vítima foi encontrada enterrada em uma cova em mata fechada, sem suas roupas íntimas, apenas com um vestido preto enrolado sobre sua cintura, sendo que tal vestido era o que a vítima usava quando chegou na casa de IVANILDO na madrugada do dia 09/04/2024, conforme será mencionado mais a frente.

[...]

O laudo de exame de local de encontro de cadáver acostado ao ID 44361223, informa que o perito compareceu no local do evento situado na propriedade rural de João Marim, Córrego Sumidouro, zona rural de Marilândia e que o local tratava-se de uma área de mata fechada, próximo a um plantio de café. O corpo encontrava-se enterrado dentro da mata, a poucos metros de uma estrada de chão batido e ao lado de um pequeno curso d’água.

O laudo revela que Tratava-se o cadáver de um indivíduo adulto, sexo feminino, de cor branca e cabelos longos e castanhos claros. Continha uma tatuagem com o nome “Josiane” no braço esquerdo e alguns desenhos tatuados na região dorsal e que o corpo pertencia a Thamirys Alexandra Virgulino Pascoal.

Segundo o laudo,
o cadáver continha um vestido preto sem alças (estilo “tomara que caia”) preso em sua cintura, continha também um cordão dourado com pingente no pescoço. Não foram constatadas vestimentas íntimas na vítima. Informa ainda que o corpo de THAMIRYS, estava em avançado estado de decomposição, já em estágio de putrefação, evidenciado principalmente na região da face e da genitália.

O Laudo Cadavérico juntado aos autos apontou "discreto infiltrado hemorrágico em região frontal direita", contudo, "não houve sinais de fratura craniana", indicando que essa pequena lesão corporal não foi capaz de produzir a morte da vítima. Consta do laudo que "não foi possível determinar a causa da morte" da vítima
.

Todavia, as informações de que a vítima foi encontrada com o vestido preso na cintura, sem roupas íntimas e com uma lesão na região frontal, demonstram sinais de violência física no corpo da vítima, bem como, de que houve atos de conotação sexual.

Importante destacar que o Laudo Toxicológico juntado aos autos não trouxe qualquer elemento que pudesse informar que a vítima sofreu morte por overdose, conforme o denunciado alegou em uma de suas muitas versões”.

Dessa forma, evidencia-se que na denúncia há descrição dos fatos imputados
a
paciente, tendo sido instruída com indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que viabiliza o efetivo exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar, na esteira do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em trancamento da ação penal
por inépcia da denúncia ou ausência de justa causa
. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA, USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA E EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia da denúncia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade.
2. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do CPP, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia, hipótese que se apresenta, ainda que a higidez das imputações fique na dependência da instrução, mediante contraditório e ampla defesa.
3
. A denúncia contém pormenorizadas descrição e definição das condutas criminosas atribuídas aos ora pacientes, de sorte a oportunizar o pleno exercício das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP.
Das narrativas constantes na denúncia, não se constata, de plano, a atipicidade das condutas, porquanto enquadram-se, a princípio, nos tipos penais indicados, relativos aos crimes de falsidade ideológica, usurpação de função pública e exercício ilegal de profissão. Maiores considerações sobre a existência de dolo específico demandariam o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 695.368; Proc. 2021/0304327-6; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 03/05/2022; DJE 06/05/2022).

Prosseguindo, ao contrário do aduzido pelo impetrante,
evidencia-se dos autos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva,

de modo que
não merece prosperar a alegação de ausência de justa causa para a deflagração da ação penal.

No ponto, destaco que constou expressamente na denúncia que os laudos periciais até então produzidos dão conta de o corpo da vítima estava em avançado estado de decomposição, bem como
“
que a vítima foi encontrada com o vestido preso na cintura, sem roupas íntimas e com uma lesão na região frontal, demonstram sinais de violência física no corpo da vítima, bem como, de que houve atos de conotação sexual”
.

Lado outro, quanto aos indícios suficientes de autoria, conforme se depreende da denúncia, há nos autos mensagem de texto que a vítima teria enviado a uma amiga, em que teria dito que sairia
com o paciente,
além de existirem vídeos comprovando a sua chegada na residência do paciente, que saiu cerca de uma hora depois, indo em direção ao local em que o corpo da vítima foi desovado. Registre-se, ademais, que apesar de negar a prática do crime de homicídio, o acusado confirmou ter ocultado o corpo da vítima, indicando o local em que a enterrou com o auxílio de seu corréu.

Nessa medida, há indícios de autoria e materialidade delitivas suficientes à persecução penal, de modo a afastar a possibilidade de trancamento da ação penal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal – CPP. [...] (AgRg no RHC n. 172.613/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)”.

Em verdade, se tem aqui que a denúncia, ao menos em tese, descreveu a conduta necessária para a configuração dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, sendo certo que uma incursão mais aprofundada na análise dos argumentos suscitados pelo impetrante demandaria inevitável exame de fatos e das provas, o que é reservado à própria ação penal e não à via estreita do
habeas corpus
.

Prosseguindo, a defesa requer seja reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva, diante do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, para a conclusão da instrução processual e para a reanálise da prisão preventiva, na forma do
art. 316, parágrafo único, do CPP.

A esse respeito, tem-se que a denúncia foi oferecida em 11/07/2024 e recebida em 06/08/2024, de modo que resta superada a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, conforme iterada jurisprudência sobre o tema. Confira-se:

A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta superada em razão da notícia de que a exordial acusatória foi apresentada pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo de primeiro grau (ut, HC 634.072/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 12/02/2021).

De igual modo, também não merece guarida a alegação de que há excesso de prazo na formação de culpa do paciente. Explico.

É pertinente consignar que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
.
In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020).

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade

[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja de
monstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso, dos documentos apresentados pelo impetrante e das informações acostadas no id. 11071300, o magistrado
a quo
tem dado regular andamento ao feito, cabendo destacar que se trata de causa complexa, que demandou produção de extensa prova pericial, além de haver pluralidade de réus.

Dessa forma, ao compulsar o andamento dos autos originários, verifica-se que os fatos são de abril de 2024, com denúncia oferecida em julho de 2024 e recebida em agosto de 2024, já tendo sido colhida resposta à acusação, com designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de dezembro de 2024.

Dessa forma, longe de haver excesso de prazo, depreende-se que o magistrado
a quo
tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual, atuando de forma diligente na condução do feito.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu, a
lém de não haver

“
notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia
.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)
”.

Com base nisso, se pode constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

Além disso, em que pese a alegação da defesa de que não estaria sendo observada a necessidade de revisão periódica dos requisitos da constrição cautelar, depreende-se dos autos que a prisão preventiva do paciente
foi reanalisada
pelo juízo do conhecimento em
18
de outubro de 2024, de modo que está sendo respeitada a regra do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Portanto, consoante já dito, não vislumbro desídia ou omissão da autoridade judiciária, razão pela qual
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Argumenta, ainda, que não foram preenchidos os requisitos da prisão preventiva, eis que, além da ausência de prova quanto à materialidade do crime de homicídio, o paciente não representa risco à ordem pública, por ser tecnicamente primário, ter ocupação lícita e residência fixa.

A esse respeito, verifico que também
não lhe assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

De início, verifico que foi atendido o requisito de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou ao paciente a suposta prática das condutas descritas nos artigos 121, § 2º, inciso II, e 211, ambos do Código Penal.

Além disso, cabe consignar que, no
decisum

apontado como coator, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente,
tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente em razão da
gravidade concreta do delito praticado e do risco concreto de fuga.

Confira-se:

“Verifico estarem presentes nos autos a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme os depoimentos, laudos e perícias acostados aos autos. Entendo que também estão presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, qual seja, o da garantia da ordem pública, visto que o crime em apuração é grave, tratando-se de delito de homicídio em que vitimou jovem de 18 anos, constando nos autos a informação de que o crime teria como motivação dívida de drogas ou, possivelmente sobre a discordância do valor do programa. Ocultando o cadáver em área de mata fechada, enterrando-a com o auxílio de seu amigo Bruno. Ademais, o indiciado logo após ser interrogado na primeira oportunidade, tentou evadir-se da culpa, sendo localizado na cidade de Ecoporanga. [...].

Assim, há nos autos indícios de que o paciente se encontrou com a vítima na noite dos fatos,
havendo vídeo de sua chegada em casa com a vítima, tendo ceifado a sua vida – por dívida de drogas ou por discordância quanto ao valor do
programa
–
e, em seguida, ocultado seu cadáver com o auxílio de seu corréu Bruno.

Cabe destacar que o corpo da vítima foi enterrado em uma cova rasa dentro de uma mata fechada e próxima a um curso d’água, circunstâncias que dificultaram as investigações, bem como a própria realização dos exames periciais, tendo em vista que o corpo da vítima foi encontrado em avançado estágio de decomposição.

Dessa forma, todo o contexto acima delineado é suficiente para demonstrar a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, revelando a necessidade de sua constrição cautelar como medida de garantia da ordem pública.

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, especialmente quando se trata de homicídio qualificado seguido de ocultação de cadáver. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NEGATIVA DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE DA AÇÃO. TEMOR DE UMA TESTEMUNHA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCABÍVEL SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. Em relação à alegada ausência de provas do envolvimento do paciente no crime, registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. Recedentes. 4. No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada a fim de resguardar a ordem pública, em razão da presença do periculum libertatis gerado pela liberdade do paciente, em virtude da gravidade concreta da conduta que lhe está sendo imputada (suposta prática do crime de homicídi o qualificado e ocultação de cadáver). Precedentes. Além do relato de que a mãe da vítima, está sofrendo ameaças. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. 5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 868.544/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.).

Não fosse o bastante, também se evidenciou nos autos a necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal, eis que o paciente empreendeu fuga, sendo capturado no Município de Ecoporanga.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que
“A fuga do distrito da culpa é fundamento suficiente para a prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ, não havendo ilegalidade na medida. [...] (RHC n. 189.498/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.)”.

Por essas razões, evidencia-se que estão presentes, na espécie, os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, não havendo qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva ora em exame.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denotam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Portanto, o decreto da custódia preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública e a aplicação de lei penal.

Portanto, ao menos no presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores da concessão da liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
[...]”.

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça no id.
11507238
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 7 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)